Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELIA BATISTA BORGES - CPF: 780.057.601-91 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), NELIA BATISTA BORGES - CPF: 780.057.601-91 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005348-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA, NELIA BATISTA BORGES

EMBARGADO: NELIA BATISTA BORGES, BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios indicado pelos embargantes mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005348-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA, NELIA BATISTA BORGES

EMBARGADO: NELIA BATISTA BORGES, BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

A autora aduz que o aresto foi “
omisso quanto ao patamar da condenação dos honorários de sucumbência impostos em desfavor do embargado, bem como sobre qual valor este deverá incidir o percentual arbitrado, de acordo como determina o art. 85 do CPC
”.

Sustenta que não foram enfrentadas suas arguições em relação aos danos morais.

O réu, por sua vez, assevera que o
decisum
não considerou que a autora utilizou o cartão em diversas ocasiões, o que demonstra que ela tinha ciência da modalidade contratada, de modo que não houve violação ao dever de informação.

Diz que foi omisso também em relação ao dever da autora de pagar as faturas e pede que esse montante seja incluído no recálculo da dívida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005348-75.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA, NELIA BATISTA BORGES

EMBARGADO: NELIA BATISTA BORGES, BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto todas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas, estando consignado que a prática do réu de creditar quantia fixa mediante TED em conta-corrente da autora, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa
perpetuação da dívida e onerosidade excessiva à consumidora, sem que ela seja devidamente cientificada acerca do ônus assumido.

Quanto à utilização do cartão, o montante deve ser buscado em Ação própria.

Em relação aos danos morais, constou no aresto que a cobrança indevida não configura abalo suscetível de causar “
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
” (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111), de modo que não é devida a reparação.

Por fim, o ônus de sucumbência foi atribuído integralmente ao réu. Assim, o valor devido é aquele fixado na sentença, pois não foi alterado o parâmetro de fixação, mas apenas invertido o ônus.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento das partes não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Posto isso,
nego provimento a ambos os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021